Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. REVISÃO CRIMINAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a declaração de nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, sob alegação de produção ilegal. Pedido principal de absolvição da requerente, com fundamento em suposta contrariedade da sentença condenatória e do acórdão às evidências dos autos e à lei penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar, alegadamente realizadas de forma irregular; e, (ii) analisar se a sentença condenatória e o acórdão estão em manifesta contrariedade com as evidências dos autos e a lei penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso a busca pessoal e a busca domiciliar estejam embasadas por fundada suspeita dos policiais que atuaram na ocorrência, não há falar em nulidade das provas obtidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 244; Lei no 13.869/2019, art. 22; Código Penal, art. 150.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 169.788/SP, Plenário, j. 11.04.2024; STJ, HC no 306.560/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18.08.2015; STJ, HC no 467.965/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.10.2018; STJ, HC no 877.943/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 18.04.2024.